Tribunal: TJDFT
Processo: 0714728-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. INÉPCIA DA INICIAL. ALEGAÇÃO INFUNDADA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. CAPITAL DE GIRO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AFASTAMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LIMITAÇÃO DE 12% (DOZE POR CENTO) AO ANO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INAPLICABILIDADE. PACTUAÇÃO EXPRESSA. PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. MP 2.170-36/2001. ADMISSIBILIDADE. ABUSIVIDADE. MERCADO FINANCEIRO. DESCOMPASSO INEXISTENTE. REVISÃO CONTRATUAL. INADMISSIBILIDADE. NULIDADE DE CLÁUSULA. ANSEIO DE DECRETAÇÃO. PREJUÍZO INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ante a constatação de que a cédula de empréstimo bancário trazida aos autos, correspondente ao compromisso assumido pelas partes, elenca, de forma expressa, o valor e a quantidade de parcelas devidas, a periodicidade e a capitalização dos juros incidentes bem como as datas de vencimento das contraprestações imputadas ao devedor, afigura-se certa, líquida e exigível a obrigação encartada no aludido título, não merecendo prosperar o argumento de inaptidão do petitório vestibular. Preliminar rejeitada.
2. Afasta a incidência da legislação consumerista a celebração de contrato para a aquisição de capital de giro por sociedade empresária, em obediência a exegese emanada do colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. As instituições financeiras são regidas pela Lei 4.595/1964, não se lhes aplicando a limitação de juros de 12% (doze por cento) ao ano, prevista na Lei de Usura, conforme orientação do STF.
4. Desde que expressamente pactuada, admite-se a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 e atualmente em vigor como MP no 2.170-36/2001.
5. Para se permitir a revisão contratual motivada por onerosidade excessiva, há de se verificar que o sinalagma da operação evidencie uma efetiva desproporção entre a prestação e a contraprestação, decorrente de uma causa superveniente não prevista ou imprevisível, capaz de proporcionar um lucro desmerecido a uma das partes, não estipulado inicialmente.
6. Ausente vício no contrato firmado pelas partes, deve-se buscar a manutenção dos seus termos, mormente quando há o correto enquadramento da situação fática às balizas contratuais.
7. Em atenção ao princípio pas de nullité sans grief, norteador do ordenamento processual civil, mostra-se descabido o anseio de decretação de nulidade de cláusula contratual, caso o obrigado não logre êxito em demonstrar que os ditames ali insculpidos lhe tenham ocasionado quaisquer prejuízos ou desvantagens.
8. Recurso não provido.